Tribunal: TJES
Processo: 0008541-49.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008541-49.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE FINAMORE AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. Preliminarmente, a defesa pleiteia a nulidade das provas, alegando ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi legal e justificada por fundadas suspeitas; (ii) estabelecer se as provas obtidas dessa abordagem podem ser consideradas lícitas para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi amparada pelo art. 244, do Código de Processo Penal, que autoriza a revista sem mandado em casos de fundada suspeita.
Os policiais testemunharam o réu portando uma arma de fogo e empreendendo fuga em local de intenso tráfico de drogas e conflitos armados, o que configurou fundada suspeita, justificando a abordagem.
4. A abordagem e a subsequente apreensão da arma foram realizadas em conformidade com a lei, sendo os depoimentos dos policiais coerentes e consistentes, reforçando a legalidade da prova.
5. A jurisprudência do STJ confirma que a fundada suspeita justifica a busca pessoal sem mandado em casos de comportamento suspeito em áreas de risco.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 174.086, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 17/03/2023; STJ, AgRg-HC 916.364, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 30/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008541-49.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE FINAMORE AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Felipe Finamore Amaral
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juízo da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha,
às fls.
115/117
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, pretende a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a Defensoria Pública que o procedimento de revista pessoal foi realizado sem fundadas razões para tanto, alegando que o fato do
s militares terem visto uma pessoa “
em atitude ligeiramente suspeita por estar sem camisa e portando um objeto consigo”
, por si só, não é suficiente para ensejar uma abordagem.

Todavia, adianto-me em dizer que não merece acolhimento o
preliminar
defensiv
a.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls.
07/10
e em juízo à fl.

106
), de
nota
-se que os agentes de segurança pública estavam
realizando patrulhamento tático
em local de intenso
tráfico de drogas
e conflitos armados entre grupos rivais, onde os agentes de segurança visualizaram um indivíduo sem camisa, portando uma arma de fogo de cor prateada em sua cintura.

Outrossim, consta que o indivíduo armado, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, situação que ensejou a abordagem do ora apelante, que dispensou a arma de fogo enquanto fugia dos militares.

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo
fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, foi procedida a abordagem e a busca pessoal no réu
.

A propósito, sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
11568125
, pontuou que “
além da fuga imotivada do recorrente Felipe Finamore Amaral, associa-se o porte de arma de fogo que foi encontrada em caminho que percorreu durante a sua evasão, autoriza o procedimento de busca pessoal, em estrita observância do que preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal.”.

Nessa linha intelectiva colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024),

Portanto,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
,
já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO - VOTO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando,
cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Felipe Finamore Amaral
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juízo da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha,
às fls.
115/117
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v, narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 04 de novembro de 2022, por volta de 17 horas, na rua Frederico Ozanan, bairro Ibes, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 4 regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380 ACP, marca Taurus, modelo 58SS, número de série K0063613, com três carregadores e quarent
a
e quatro munições (auto de apreensão nos autos).

Revelam os autos que os Militares realizavam patrulhamento na rua Frederico Ozanan, região conhecida como "Favelinha do Ibes", quando avistaram o denunciado portando uma arma em sua cintura.

Ao perceber a aproximação policial, o denunciado evadiu-se do local correndo para o interior de uma residência abandonada, entretanto, foi acompanhado e alcançado pelos Policiais.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, refeito o caminho percorrido pelo denunciado durante a fuga, foi encontrada uma arma de fogo que ele portava e que havia dispensado, uma pistola, calibre .380 ACP,i marca Taurus, modelo 58SS, número de série K0063613 com três carregadores e 44 munições.

Além disso, o denunciado confessou para os Policiais que o responsável pela proteção do local a ataques de gangues rivais do bairro Boa Vista.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro de arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
14,
da Lei nº
10.826/03
, à pena total de
0
2
(
doi
s) anos
e 06 (seis) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 123/126, a defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo por bem transcrever o disposto no
artigo 14, da nº Lei 10.826/06
, i
n verbis
:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram incontestes por meio Auto de Apreensão à fl. 13, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 14, Boletim Unificado às fls. 24/27, Laudo Pericial às fls. 81/86, além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, o policial militar Arthur Rondelli Temporim, ainda em sede investigativa às fls. 07/08, contou a respeito dos fatos. Senão, vejamos:

Que na data de hoje, por volta das 17h, o declarante e sua equipe realizavam patrulhamento na Rua Frederico Ozanan, bairro IBES, local conhecido como Favelinha do Ibes, e conhecido pelo intenso tráfico de drogas e conflitos armados entre gangues rivais; Que no local o declarante visualizou um indivíduo sem camisa e de bermuda branca portando uma arma de fogo do tipo pistola de cor prateada em sua cintura. Que ao perceber a aproximação policial, o indivíduo posteriormente identificado por Felipe Finamore Amaral se evadiu correndo para o interior de uma residência abandonada. Que foi realizado o acompanhamento a pé do indivíduo, sendo este abordado logo em seguida no interior do imóvel. Que durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém durante a buscas realizadas no trajeto que Felipe percorreu, foi localizado uma pistola (a mesma visualizada em sua cintura) calibre .380, com 3 (três) carregadores, além de 44 (quarenta e quatro) munições de calibre .380. Que indagado sobre o material apreendido, após ser informado sobre seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, Felipe com o intuito de colaborar com os militares, nos informou que seria o responsável pela proteção do local contra ataques de gangues rivais do bairro Boa Vista. [...].

Em juízo, o policial militar confirmou a narrativa acima transcrita, em mídia à fl. 106, confira-se:

[...] que a guarnição estava em patrulhamento de rotina que o local da abordagem era conhecido pelo intenso tráfico de drogas, princialmente pela guerra do tráfico entre a Favelinha do Ibes e o bairro Boa Vista; que a equipe policial avistou o acusado que portava um objeto similar a uma arma de fogo na cintura; que ao perceber a presença da viatura o acusado empreendeu em fuga e entrou em uma casa que aparentava estar abandonada; que na abordagem com o acusado nada de ilícito foi encontrado, mas que no corredor de acesso a essa casa foi localizada a arma de fogo e alguns carregadores; que o acusado confessou a propriedade da arma e que seria o dia do réu fazer a proteção dos indivíduos que comercializavam os entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Marcelo Abreu Coelho em juízo.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante foram harmônicos e assentes ao afirmar que
visualizaram o réu portando uma arma de fogo, que foi logo em seguida apreendida,
após ser
dispensada no trajeto realizado pelo réu
enquanto
empreende
u
fuga dos policiais.

Sendo assim,
em que pese
a negativa de autoria do apelante
, é certo que
restou
plenamente comprovado que
Felipe Finamore Amaral
portava
arma de fogo

de uso permitido,
sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
configurando-se,
por conseguinte,

o crime do ar
tigo
14,

caput,

da Lei nº 10.826/03
,
de modo que
não h
á
que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 14 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)